Tribunal: TCU
Processo: 021.463/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1587/2020-TCU-Plenário Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia por não tratar de interesse público direto e imediato, mas sim de defesa de interesses subjetivos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235, 237 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, em face da presença de defesa de interesses subjetivos, não subsistindo interesse público direto e imediato, de molde a afastar a competência desta Corte de Contas, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação 1. Processo TC- Processo 021.463/2020-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Encaminhar cópia desta deliberação aos denunciantes, com fulcro no art. 235, parágrafo único do RITCU c/c art. 105, parágrafo único da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.2. Determinar liminarmente o arquivamento do presente processo, com base no art. 105, parágrafo único da Resolução-TCU 259/2014.